Tribunal: TJMT
Processo: 1014459-37.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014459-37.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GISLENE MARIA DIAS - CPF: 468.769.601-53 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO – PLEITO DE PAGAMENTO DE RETROATIVO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DEVIDO A PARTIR DA CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO A RETROATIVO – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VERBA DEVIDA A PARTIR DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O marco inicial do pagamento do adicional de insalubridade é a data da confecção do laudo pericial que constatou a situação de insalubridade e não a data de entrada em exercício no serviço público. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que comprova, efetivamente, as condições insalubres a que estão submetidos os servidores.

Assim, não cabe pedido de pagamento retroativo do referido adicional, ou seja, o pagamento dessa verba em período à realização da perícia e constatação da situação de insalubridade, não se admitindo presunção de insalubridade, pois a Administração Pública se submete ao princípio da legalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial de recebimento retroativo de adicional de insalubridade, uma vez que o pagamento do referido adicional somente é devido a partir da confecção do laudo e constatação da situação de insalubridade, não se admitindo pedido retroativo, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que faz
jus
ao recebimento do adicional de insalubridade, pois desempenhou atividade insalubre, conforme laudo que juntou, bem como que não pode sofrer pela inércia do ente público.

Requereu o provimento do recurso para reforma a sentença e julgar procedente a demanda a fim de que seja reconhecido o direito ao recebimento de adicional de insalubridade de 10/2016 a 03/2019.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A despeito das teses recursais, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que é entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, responsável por uniformizar a jurisprudência federal, que não há se falar em direito retroativo a adicional de insalubridade.

O marco inicial do pagamento do adicional de insalubridade é a data da confecção do laudo pericial que constatou a situação de insalubridade e não a data de entrada em exercício no serviço público. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que comprova, efetivamente, as condições insalubres a que estão submetidos os servidores.

Assim, não cabe pedido de pagamento retroativo do referido adicional, ou seja, o pagamento dessa verba em período à realização da perícia e constatação da situação de insalubridade, não se admitindo presunção de insalubridade.

Aliás, dispõe o artigo 71-A da Lei n.o 1.752, de 17 de agosto de 1990, que “dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município de Rondonópolis, das autarquias e fundações municipais, e dá outras providências”, o seguinte:

Art. 70-A O adicional de periculosidade será concedido aos servidores que, no exercício habitual e permanente de suas atividades ou funções,
estiverem comprovadamente
expostos às condições previstas no Parágrafo Único deste artigo.

Portanto, apenas após a devida comprovação da situação de insalubridade é que há direito ao seu recebimento. É imprescindível, pois, a realização de prova pericial para a comprovação da insalubridade, não havendo se falar em direito retroativo. Nesse sentido estabelece a jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TRABALHO EM PERÍODO ANTERIOR À ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

O pagamento do adicional de insalubridade terá como marco inicial a confecção do parecer técnico judicial, conforme decidiu o c. STJ no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 413 - RS (PUIL 413/RS), DJe 18/04/2018, por não ser possível presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.

Se o período reclamado a titulo de adicional de insalubridade é de 2005 a 2012, mas, o laudo pericial foi elaborado em 2015, não há como lhe conferir efeitos retroativos, circunstância que impõe a improcedência da pretensão inicial.

Recurso provido.

(N.U 0004497-42.2012.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020)

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE ANTIGUIDADE – ARGUIÇÃO DE INCOSTITUCIONALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INDEVIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LTCAT – IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O servidor público faz jus ao adicional por antiguidade e merecimento no percentual de 2% ao ano, sobre seu vencimento base, um ano após a data do efetivo exercício, nos termos das Leis n° 568/1999 e 663/2001.

A edição de normas que criam despesas com o pessoal, sem a respectiva dotação orçamentária anterior, é circunstância que a aplicabilidade naquele exercício financeiro, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma.

O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida à autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial.
(Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). [...] (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4-5-2017, DJe 17-5-2017)

(N.U 0011269-86.2015.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019)

Portanto, considerando que o laudo pericial somente fora elaborado em 2019, não há como pretender a parte promovente o pagamento retroativo a 2016, de modo que a improcedência se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021